Tribunal: TJMT
Processo: 0003876-37.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003876-37.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA - CPF: 011.274.451-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 02.789.417/0001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o apelante por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP). O recorrente sustenta ausência de provas quanto à autoria delitiva e requer a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, além do reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão comprovadas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por provas colhidas nas fases investigativa e judicial, incluindo confissão extrajudicial, depoimentos dos policiais militares e dos funcionários do estabelecimento vítima, bem como apreensão de objetos utilizados na prática delitiva.

4. Os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Criminal nº 8 do TJMT.

5. A confissão extrajudicial do apelante, confirmada por outros elementos de prova, tem valor probatório, nos termos do Enunciado Criminal nº 11 do TJMT.

6. O furto privilegiado deve ser reconhecido, pois o apelante é primário e o valor do bem subtraído (R$ 491,93) é inferior a um salário-mínimo à época dos fatos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 511).

7. A aplicação do privilégio na fração de 2/3 é direito subjetivo do réu, não constituindo mera faculdade do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas por depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas.

2. A confissão extrajudicial, confirmada por outros elementos probatórios, tem valor para sustentar a condenação.

3. É possível a incidência do privilégio no furto qualificado por qualificadoras objetivas, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 2º, § 4º, I e IV; 44; 65, III, ‘d’; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.03.2023; STJ, Súmula 511; TJMT, Enunciados Criminais nº 8 e nº 11.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003876-37.2020.8.11.0015

APELANTE: THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta
por
THIAGO RODRIGO CARMO DA
SILVA
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
que
, nos autos d
a Ação Penal nº
0003876-37.2020.8.11.0015, o
condenou
por furto

qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas]
às penas de
2
(
dois
) ano
s
,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 10
(d
ez
) dias-multa, em regime
abert
o – art. 155,
§ 4º, I e IV
,
do CP
–
, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos
(ID 2
25108822
)
.

O apelante
sustenta que:
1) não há provas suficientes
da autoria delitiva;
2)

deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas, pois não comprovado nos autos
.

Requer
o provimento para que
seja absolvido
. S
ubsidiariamente,

afastada a qualificadora do concurso de agentes
e
aplicada a pena no mínimo legal, bem como reconhecido o furto privilegiado – art. 155, §
2º, do CP – sem fundamentação

correlata.

Em
contrarrazões,

a

1
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SINOP pugna
pelo desprovimento
do apelo

(ID

2
25108831
).

A
11ª
Procurador
ia de
Justiça exarou parecer

pelo
provimento parcial
do apelo

“
a fim de que seja aplicada a figura do furto privilegiado, prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal”
(
Gerson N. Barbosa
, Procurador de Justiça -
ID

2
3
9
000651
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...]
no dia 12 de março de 2020, por volta das 02h00min, no estabelecimento comercial "Veloz Crédito", correspondente bancário do Banco do Brasil, localizado na Avenida Governador Júlio Campos, n° 143, Centro, em Sinop - MT, THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA, vulgo "Branquinho", juntamente com dois outros indivíduos identificados como Guilherme Gomes Pereira Neto e Luciano, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 491,93 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) em moeda corrente nacional, pertencentes ao correspondente bancário "Veloz Crédito" (Muito Fácil Arrecadação Ltda).
[...].

(excerto da sentença - ID 225108822)

Em 2
2.4.2020,
a denúncia foi recebida
.

Em
9.4.2024
,
o
juízo singular
proferiu sentença condenatória e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...].

A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do auto de prisão em flagrante de ID nº 49019667 - Pág. 09, boletins de ocorrências de ID nº 49019667 - Pág. 10/12 e ID nº 49019667 - Págs. 55/56, termos de apreensões de ID nº 49019667 - Pág. 16 e ID nº 49019667 – Págs. 57/58, imagens de ID nº 49019667 - Págs. 59/60 e ID nº 49019667 –
Págs
72/80, relatório de ID nº 49019667 - Págs. 119/121, laudo pericial criminal de ID nº 63120435 - Págs. 01/02, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Letícia Karine
Ruedell
, ouvida em Juízo como informante, pois era
funcionária
da empresa vítima na época, declarou que, no dia do fato, quando chegou à empresa, viu que o cadeado que fechava a porta estava serrado e que dois cofres de valores estavam com sinais de que tentaram arrombar. Disse que as gavetas do caixa estavam arrombadas, tendo sido subtraído a quantia de R$491,00 (quatrocentos e noventa e um reais) e que o local estava bem bagunçado. Indagada se para adentrar ao local, possivelmente, o acusado teria serrado o cadeado que ficava na porta frontal do estabelecimento, respondeu que sim. Perguntada se nos cofres não havia nada de valor, respondeu que eram antigos e não tinha nada guardado. Indagada sobre os prejuízos sofridos para reparação dos danos, disse que não sabia, pois a empresa era terceirizada, não sabendo precisar. Questionada sobre o horário em que costumava fechar o estabelecimento, respondeu que era sempre por volta das 17h00, bem como que chegava para abrir aproximadamente às 08h00. Disse que quando chegou, os seguranças já estavam no local e que logo os policiais chegaram para atender a ocorrência.

Jackson
Huilio

Groto
, funcionário da empresa de segurança “
Brinks
”, relatou que no dia do fato, recebeu uma ligação da equipe policial noticiando que o estabelecimento havia sido arrombado, bem como sido vítima de furto. Disse que foi até o estabelecimento e verificou que a porta estava arrombada e dois cofres tinham vestígios de que haviam tentado arrombar. Indagado acerca do cofre da empresa “
Brinks
”, respondeu que este não havia sido violado e que não sabia confirmar o valor subtraído do estabelecimento. Questionado acerca de uma gravação de uma câmera de segurança próxima ao local, respondeu que não sabia de qual local seria essa câmera. Disse que não se recordava como a porta fora fechada após o arrombamento.

O Major da Polícia Militar Rodrigo Varela Ferreira, inquirido em Juízo, declarou que, no dia do fato, a equipe policial estava em rondas, quando foram informados de uma ocorrência de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial de correspondente bancário localizado na Avenida
Julio
Campos. Relatou que foi informado, momentos depois, que outra equipe teria interceptado um veículo com um suspeito de ter praticado o mencionado furto. Disse que os suspeitos que estavam no veículo informaram uma residência em que teriam guardado os valores subtraídos, sendo que se encaminharam para a residência, local onde apreenderam diversas ferramentas e equipamentos comumente utilizados nos delitos de furto a estabelecimentos comerciais. Informou que a residência era similar àquelas utilizadas para fazer eventos. Indagado se participou da prisão do acusado, respondeu que não e que somente estava presente na diligência na residência, declarando que, aparentemente, um vizinho ouviu barulhos vindo do estabelecimento e informou à guarnição policial, bem como que repassou as características do veículo que estava no local, tendo sido o mencionado veículo interceptado pela equipe policial, na BR 163, sentido Cuiabá. Perguntado quem acionou a guarnição, respondeu que um vizinho acionou a Polícia Militar via COPOM. Indagado se havia imagens de câmeras de segurança próximas ao local, respondeu que havia umas imagens de algum estabelecimento próximo. Indagado se localizou alguém dentro da residência, respondeu que não, somente os objetos.

Airton Junior Sampaio, Policial Militar, informou que no dia dos fatos foram acionados acerca da ocorrência de um furto em um correspondente bancário, bem como que os suspeitos haviam foragido em um veículo Gol, de cor branca. Informou que outra equipe fez a prisão do acusado e que, na ocasião, ele confessou a prática delitiva, bem como que ele estava em posse de um “pé-de-cabra”, uma
quantia em dinheiro
e que contou com a ajuda de dois comparsas para a prática delitiva. Indagado se viu as imagens das câmeras de segurança, respondeu que sim e por isso, conseguiram ver as características dos
acusado
, para fazer a prisão dele. Declarou que a parte que dá acesso aos cofres tinha sinal de arrombamento e que, possivelmente, o acusado utilizou de um rádio para a comunicação com os demais acusados. Questionado como descobriu que o acusado estava acompanhado na prática delitiva, respondeu que ele próprio confessou tal fato à guarnição policial quando de sua prisão. Informou que recebeu a notícia do crime por meio do COPOM e que não sabia informar quem teria contatado à guarnição policial. Declarou que assim que o gerente da ”
Brinks
” chegou ao local, a guarnição saiu para realizar buscas a fim de tentar localizar o acusado. Informou que o acusado adentrou ao local arrombando o cadeado que fechava a porta frontal.

Na sequência, foi ouvido o Policial Militar
Felipi
André Lessa Pires, o qual afirmou que a equipe fora comunicada a respeito de um furto e que os autores do delito haviam foragido, tendo sido filmado em uma das câmeras de segurança as características do veículo utilizado. Informou que outra equipe abordou um veículo com as mesmas características, sendo localizado no interior do veículo ferramentas como “pé-de-cabra” e que o motorista do veículo estava se contradizendo nas informações. Indagado se o cadeado da empresa estava violado, respondeu que sim e que um dos cofres estava arrombado, sendo que havia vários papeis pelo chão e que a porta frontal do estabelecimento estava aberta. Perguntado se viu as imagens da câmera de segurança, respondeu afirmativamente e que conseguiu ver, pelas imagens, um veículo Gol, de cor branca. Perguntado sobre o suspeito Guilherme, que possivelmente, praticou o delito em companhia com o acusado, pois fora localizado um documento deste terceiro, informou que o acusado confirmou que teria praticado o crime na companhia dele e que havia outro veículo auxiliando. Perguntado se o acusado tinha outras passagens policiais, respondeu afirmativamente. Questionado sobre o modelo do veículo que supostamente fora utilizado para fuga do acusado, respondeu que era um Gol, de cor branca. Por fim, disse que aguardou a equipe de segurança da “
Brinks
” ir até o local para saírem do estabelecimento.

Rodrigo
Smiderle
, Policial Militar, inquirido em Juízo, declarou que foram acionados para auxiliar em uma ocorrência de furto a um estabelecimento de correspondente bancário, sendo que, um dos possíveis autores do delito havia sido detido e informado a localização do acusado. Informou que, chegando à residência apontada como esconderijo do acusado, localizaram ferramentas, um veículo e uma motocicleta. Perguntado se localizaram alguma pessoa dentro da residência, respondeu que sim e que havia imagens que captaram o momento em que o veículo, de cor branca, fora utilizado para fuga. Indagado se no momento havia alguma pessoa na residência, respondeu que não, somente os objetos e veículos. Informou que foram localizados vários objetos e ferramentas utilizados para arrombamento como “pé-de-cabra”, “língua-de-sogra” e outros.

Inquirido em Juízo, o Policial Militar Wellinton Cesar Batista, disse sobre os fatos que no dia, a equipe policial fora comunicada a respeito de um furto que estava sendo praticado em um correspondente bancário, tendo o acusado foragido do local antes da guarnição chegar ao local. Em seguida, informou que
a equipe do depoente pararam
o acusado dirigindo um veículo com as características repassadas. Questionado como foi a abordagem, respondeu que se lembrava que o acusado tinha um “pé-de-
cabra”no
veículo, bem como que confirmou que havia praticado o delito com outras pessoas. Declarou que o acusado indicou um endereço onde estariam os demais autores do furto e que ele tinha uma
quantia em dinheiro
. Relatou que o acusado confirmou que os envolvidos no furto tinham acesso ao rádio da polícia, sabendo a localização dos agentes policiais. Informou que dois dias após houve outra situação semelhante em Marcelândia, de uma tentativa de furto em uma agência dos Correios. Indagado se o acusado informou o nome de algum dos envolvidos, respondeu que não se lembrava.

Por todo o exposto, verifica-se que o arcabouço probatório colacionado aos autos se mostrou suficiente e harmonioso a fim de corroborar a prática delitiva atribuída ao acusado na denúncia.

Isto porque, as testemunhas ouvidas em Juízo foram claras e uníssonas em afirmar que, no dia do fato, quando chegaram ao estabelecimento comercial “
VelozCred
”, verificaram que o cadeado da porta frontal estava arrombado, bem como que o local estava em desordem. Ainda, verificaram que os cofres estavam com vestígios de tentativa de violação e que havia sido subtraído do estabelecimento comercial uma
quantia em dinheiro
.

Além disso, os agentes policiais, que tiveram os primeiros contatos com o fato, foram firmes em declarar que assim que obtiveram informações sobre o fato e as características do veículo utilizado para a fuga do local, saíram à procura dos autores do furto, de modo que localizaram o acusado, dirigindo um veículo, de cor branca, com as mesmas características repassadas, dirigindo na BR-163 sentido Cuiabá/MT, bem como ferramentas no veículo.

Outrossim, afirmaram que o acusado confirmou a prática delitiva e apontou o local onde estariam os demais autores do furto, sendo uma residência utilizada para realização de eventos, havendo várias ferramentas em seu interior como “pé-de-cabra”, bala clava, alicate, chave de fenda e uma base de rádios da polícia militar, equipamento este utilizado para monitorar a comunicação via rádio da polícia militar, possibilitando a fuga dos autores do delito.

Sendo assim, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito de furto qualificado no estabelecimento comercial “
VelozCred
”, pelas circunstâncias do fato, bem como por ter sido detido em posse de valor compatível com aquele subtraído e com ferramentas, devendo sua condenação ser a medida imperiosa.

[...].

Com relação à aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo, contida no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, verifica-se que a configuração da mencionada qualificadora restou claramente comprovada, de acordo com o laudo de ID n ° 63120435, o qual concluiu que:

“Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se que houve entrada de terceiros no local, na tentativa de suprimir algum bem na empresa. Nada mais havendo a considerar, encerra-se o presente laudo pericial composto de duas páginas que, remete-se devidamente assinado.”

Ainda, quanto à qualificadora do concurso de pessoas, verifica-se que restou comprovada nos autos, uma vez que as testemunhas policiais militares, os quais tiveram os primeiros contatos com o fato, confirmaram que dentro do automóvel que o acusado estava dirigindo havia um documento de um terceiro, de nome Guilherme Gomes Pereira Neto, bem como havia a informação de que um terceiro de nome Luciano também teria auxiliado o acusado na empreitada criminosa. Ainda, declararam que o acusado, ao ser abordado, confirmou que estaria na companhia de outros dois rapazes, de modo que a mencionada qualificadora deve ser aplicada no presente caso.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto qualificado, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada ao acusado é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA,
[...],
como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas),
c.c
. art. 29, caput, do Código Penal, afastando-se a majorante do repouso noturno.

Passo a dosimetria da pena.

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que, no tocante à culpabilidade, se mostrou evidenciada, considerando que o acusado praticou o delito no período noturno, por volta das 02h00min, aproveitando-se do fato de o estabelecimento comercial estar em menor vigilância, devendo ser reprovada tal
conduta [
1].

Verifico que o acusado não registra maus antecedentes.
Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las.

Em relação às circunstâncias, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, será levado em consideração para qualificar o delito. Ainda, infere-se dos autos a ocorrência da qualificadora do concurso de pessoas, a qual será valorada como circunstância judicial.

Acerca da conduta social, motivos, e consequências do crime tenho como inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifica-se que o acusado confirmou a prática delitiva na fase extrajudicial, fazendo jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o artigo 33, §2°, alínea “c” do Código Penal
[...]
.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito

[...]
.”

(
Rosângela
Zacarkim
dos Santos
, ju
íza
de Direito
- ID

225108822
).

Pois bem.

A
o contrário do
arrazoado recursal defensivo
, a autoria delitiva
do furto

está
devidamente comprovada pel
as provas reunidas,
em ambas as fases da
persecução
penal
.

Infere-se dos autos que o apelante
THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA, na fase investigativa,

admitiu o furto e descreveu a dinâmica dos fatos em conjunto com outros dois agentes
, embora, em interrogatório judicial, tenha exercido o direito de permanecer em silêncio.

Contudo, os depoimentos dos policiais militares
,
que atuaram na diligência
, durante a instrução processual
[
Airton Júnior Sampaio,

Wellinton César Batista
,
Felipe André Lessa Pires
, Rodrigo
Smiderle
e
Rodrigo

Varela Ferreira
]
confirmam que, receberam, via rádio, a informação d
a ocorrência de
um furto
, na data de 12.3.2020,
no estabelecimento comercia
l

[correspondente bancário
, denominado
"Veloz Crédito"- Muito Fácil Arrecadação Ltda.
]
,
na Avenida Governador Júlio Campos, n° 143, Bairro Centro, no Município de Sinop

e que, através de imagens de câmeras de segurança, identificaram as características do veículo
usa
do
na empreitada criminosa
[um gol, na cor
branca
]
,
tendo sido, na sequência, localizado e preso o apelante
,
na BR 163,
na
condução desse carro e na
posse de um “pé-de-cabra” e dinheiro em espécie
;
bem como que fora
ele [o
apelante
]

quem
admiti
ra
o furto na companhia de outros dois agentes e indic
ara
o local utilizado pelo grupo,
em cuja residência foram apreendid
as
diversas ferramentas utilizadas na prática de crimes de furtos, dentre elas, lixadeiras, pé-de-cabra e base de rádios da Polícia Militar
.

Acrescente que os funcionários do estabelecimento vítima [
Letícia Karine
Ruedell
e Jackson
Huilio

Groto
] confirmam que houve arrombamento da porta frontal, com
danificação
do c
adeado e tentativa de abertura de cofres.

Nesse quadro, a
ssume relevo o disposto no Enunciado
Criminal
nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT,
o qual
dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos
“
para sustentar a condenação criminal
”
.

Anote-se que, em
julgamento de situação semelhante, o c. STJ manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local (
AgRg
no HC n. 846.749/SC
- Relator: Min.
Otávio de Almeida Toledo
-
Desembargador Convocado do
T
JSP -
Sexta Turma
–
27
.6.2024
), tal como no caso dos autos.

Atente-se, ainda, que a confissão realizada na fase policial, pelo apelante,
“tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

Nesse quadro
, o envolvimento do apelante no furto qualif
ic
ado pelo concurso de agentes
resta
demonstrado pelas declarações

dos agentes públicos,
pelo
s
depoimento
s
d
os funcionários do empreendimento
vítima,
que
somados à confissão

extrajudicial
e apreensão d
e petrechos normalmente utilizados
na

prática de delitos patrimoniais

patrimonial, afiguram
-se idôneos
e suficientes
para
sustentar
a condenação criminal.

Assim sendo
, deve ser mantida a responsabilidade penal
do apelante
por furto
, bem como a qualificadora do concurso de pessoas

(CP, art. 155, § 4º, IV)
.

Passa-se à revisão do apenamento.

A pena prevista para o crime de furto
qualificado (CP, art. 155, § 4
º, I
e IV
) é
de reclusão de
2

(dois
) a
8
(o
ito
) anos e multa.

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base em
2
(
dois
) ano
s
e
8
(
oito
) meses de reclusão e 1
3
(
tr
e
ze
) dias-multa, ao valorar negativamente
a culpabilidade [prática
delitiva
no repouso noturno]
e as circunstâncias do crime [concurso de agentes].

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg
no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023;
AgRg
no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 7.12.2023)
.

Portanto
,
a fração aplicada
por estar um pouco abaixo desse
parâmetro, não
m
erecer alteração,
razão pela qual
mantém
-se a reprimenda basilar em
8
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há
agravantes
. E o
juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 65
, III, ‘d’) e reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto), alcançando-a em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (
AgRg
no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), impõe-se
preserva
r
a
redução
promovida pelo juiz
[2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
]
.

Na terceira
fase, verifica
-se hipótese do furto privilegiado (CP, art. § 2º). Isso porque, o apelante é primário e constata-se que o
bem subtraído
/
dinheiro
foi de R$
491,93 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
,
inferior a 1 (um)
salário-mínimo
à época do fato [20
20
- R$
1.039,00
(
mil e trinta e nova reais
) -
https://www.contabeis.com.br/tabelas/
salario-minimo
].

Como pontuado pela i. PGJ “
na compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, consolidada na Súmula 511, é viável, também, a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. No caso, tratando-se de réu primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor (R$ 491,93) e tendo incidido as qualificadoras objetivas do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, deve ser reconhecido o privilégio”
(ID 23
9000651)
.

Nesse quadro, deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “
direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão”
(STJ, HC 371.069/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas 25.11.2016).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito)
meses e
27 (vinte e sete) dias

de reclusão e 3 (três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Ante o exposto
,
conhecido o apelo, no mérito julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

para reconhecer
furto privilegiado e readequar as penas

de

THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA

para
8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto
,
substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa, a ser fixada pelo juiz da execução penal,
em
consonância
ao parecer
do Ministério Público
.

Outrossim,
operada a
res
judicata
,
DETERMINO
o retorno dos
autos à origem, com nota ao
j
uízo
da execução penal
para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [22.4.2020] e da prolação da sentença condenatória [
9.4.2024
]
,
nos termos d
o art
.
109, VI, c/c o art
.
110, § 1º, ambos do C
P
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024